Tribunal: TJMT
Processo: 1019059-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019059-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIAS CESAR KESROUANI JUNIOR - CPF: 032.887.201-67 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 08.707.604/0001-84 (AGRAVANTE), ANA LUCIA DE MORAIS - CPF: 719.656.371-91 (AGRAVANTE), NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NAYARA MORAIS CATHOUD - CPF: 017.223.851-03 (AGRAVANTE), NIVALDO SANCHES SANTIAGO - CPF: 028.404.861-56 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE –
ART. 833, INC. X, CPC – PEDIDO DE DESBLOQUEIO – INDEFERIDO – FALTA DE PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Com efeito, a jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta- corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. (...)” (AgInt no REsp 1886463/RS, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.11.2020)

Na espécie, a parte agravante não logrou êxito em comprovar, de forma indene de dúvida, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, para caracterizar proteção dada à hipótese do inciso X, do artigo 833 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Producampo Agroindustrial Ltda., Ana Lucia de Morais, Nayara Morais Cathoud e Nivaldo Sanches Santiago, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhes move Itaú Unibanco S.A., indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia constrita nos autos, via Sisbajud, determinando a intimação do exequente para informar os dados para o levantamento do valor.

Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, o valor total de R$ 14.167,98 (quatorze mil, cento e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), localizado nas contas bancárias dos executados, é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC.

Seguem sustentando que a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados, mantidos em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito, ou, ainda, penhora para o pagamento de prestação alimentícia, situações não evidenciadas nos autos. Pugnam pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 144528692).

O agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contraminuta (certidão id. 148098668).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Itaú Unibanco S.A.
propôs ação de execução de título extrajudicial contra
Producampo Agroindustrial Ltda., Ana Lucia de Morais, Nayara Morais Cathoud e Nivaldo Sanches Santiago,
visando o recebimento do valor de R$ 687.856,04 (seiscentos e oitenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos), lastreado na cédula de crédito n. 01143746-4, firmada entre as partes.

Processada a demanda, adveio o bloqueio de valores via SISBAJUD efetivado no montante total de R$ 14.167,98 (quatorze mil, cento e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos).

Diante disso, os executados postularam o desbloqueio do valor penhorado, sob o fundamento de tratar-se de bem absolutamente impenhorável (id. 64350435 – autos de origem), tendo o MM. Juiz
a quo
indeferido o pedido, mantendo a penhora realizada (id. 93842075 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que
o valor total de
R$ 14.167,98 (quatorze mil, cento e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos),
localizado nas contas bancárias dos executados, é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC.

Seguem sustentando que a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados, mantidos em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito, ou, ainda, penhora para o pagamento de prestação alimentícia, situações não evidenciadas nos autos. Pugnam pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os agravantes. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não se desconhece o teor do art. 833, X, do CPC, segundo o qual é impenhorável "
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
".

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a regra de impenhorabilidade do valor de até 40 (quarenta) salários mínimos mantido em conta poupança (art. 833, X, do CPC), deve ser igualmente estendida para as hipóteses em que o importe esteja depositado em conta corrente ou em fundos de investimento, conforme se extrai:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Com efeito, a jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta- corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude
.

2. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1886463/RS, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.11.2020 - negritei)

Desse modo, pelo que se denota, o objetivo da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, é proteger o devedor de execuções que comprometam o mínimo necessário para a sua subsistência.

Visto isso, após detida análise dos autos, tenho que o aludido entendimento não se amolda ao caso em apreço, pois, os agravantes não demonstraram que o valor constrito é necessário para a sua subsistência,
mormente considerando que não juntaram aos autos os extratos bancários, tampouco demonstrativo de despesas, se restringindo apenas ao campo da argumentação.

À vista disso, considerando as particularidades do caso, é certo que a aplicação da regra da impenhorabilidade aos valores penhorados acabaria por desvirtuar o intuito da norma legal, que é proteger o mínimo existencial.

Outrossim, considerando que os recorrentes não lograram êxito em demonstrar a intenção de usar a referida conta bancária como forma de investimento financeiro, reafirmo, não há como aplicar a regra da impenhorabilidade prescrita no art. 833, X, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO – PENHORA ONLINE – CONTA POUPANÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – DESVIRTUAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se desconhece o teor do art. 833, X, do CPC, segundo o qual é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".

Embora seja inquestionável que o valor bloqueado seja oriundo de conta poupança, extrai-se do extrato bancário a existência de movimentação bancária, incompatível com a intenção de poupar recursos, afastando a impenhorabilidade invocada
.”
(RAI n. 1021395-19.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.03.2022 – negritei)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

III –
No caso em exame, foi constatada a desvirtuação do instituto da impenhorabilidade em razão da movimentação da referida conta bancária, a qual não servia para acumular reservas financeiras, mas, sim, para furtar-se das obrigações e de eventual penhora
”.
(RAI n. 1025850-61.2020.811.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 17.03.2021 – negritei)

Ademais, nos exatos termos do §3o, do art. 854, do CPC, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus que não desincumbiu, repiso.

A doutrina de José Miguel Garcia Medina, citando posicionamento do STJ, não diverge, veja:

“Decidiu-se, à luz do art. 655-A do CPC/73, que ‘
o ônus de comprovar a indispensabilidade dos valores depositados em instituições financeiras é dos executados’
(STJ, REsp 1185373/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a T., j. 11.05.2010; no mesmo sentido, STJ, REsp 619.148/MG, rel. Luis Felipe Salomão, 4a T. j. 20.05.2010...)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023